Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CDC. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Não há responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro que simula, fora da plataforma digital e sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento, e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe.
5. Recurso conhecido e não provido.